Tribunal: STF
Processo: HC 207337
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 



    3. Em relação ao pedido de prisão domiciliar, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao estado de saúde do Paciente, reafirmo imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.